Tribunal: TJMT
Processo: 1006330-81.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006330-81.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), DALSER MATHEUS DE MORAES - CPF: 668.053.091-15 (EMBARGADO), CAROLINA MORAES ALEIXO - CPF: 030.351.611-94 (EMBARGANTE), A. S. A. D. M. (EMBARGANTE), CAROLINA MORAES ALEIXO - CPF: 030.351.611-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AG
RAVO INTERNO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA – INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO – ALEGADA OCORRÊNCIA DE
ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO –

NECESSIDADE
DE ADEQUAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO AO RESULTADO DO JULGAMENTO
–

EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

V
erificada a existência de erro material entre o julgado e conclusão do acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
A. S. A. D. M. representada por sua genitora CAROLINA MORAES ALEIXO
contra o acórdão que ACOLHEU o recurso de embargos de declaração opostos pela parte embargante, conforme dispositivo do voto abaixo transcrito (ID 110795462):

“[...] Ante o exposto,
acolho
os presentes Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada,
condenando o embargado ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa
, mantendo o acórdão inalterado nos demais pontos.[...].
”

Em suma, sustenta em suas razões recursais (ID 111245473) que o acórdão incorreu em erro material, pois apesar de ter acolhido os embargos declaratórios, constou na conclusão do acórdão que o recurso foi rejeitado por unanimidade.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, para que conclusão do acórdão seja compatível ao que foi julgado pelo colegiado.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;”

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

(g.n.)

Assim, conforme relatado, pretende a embargante a retificação da conclusão do acórdão, ao argumento de que se encontra em desconformidade com o julgado.

Analisando detalhadamente o julgamento, constata-se que razão assiste à embargante.

Isso porque, o recurso de embargos de declaração opostos pela embargante foi acolhido para sanar a omissão existente no acórdão, condenando o embargado ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, mantando-se inalterado os demais pontos, conforme trecho abaixo transcrito (ID 110795462):

“[...] Ante o exposto,
acolho
os presentes Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada,
condenando o embargado ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa
, mantendo o acórdão inalterado nos demais pontos.[...].
”

No entanto, na conclusão do acórdão consta que os embargos de declaração opostos pela embargante foram rejeitados à unanimidade, conforme abaixo transcrito (ID 110795462):

“Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.”

Assim, verifica-se que realmente ocorreu erro material na conclusão do acórdão, pois deveria ter constado a expressão recurso acolhido à unanimidade
,
motivo pelo qual

se impõe o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado.

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar o erro material na conclusão do acórdão, ou seja,
onde se lê no acórdão
:
“[...]
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
,
leia-se
:
“(...)
RECURSO ACOLHIDO POR UNANIMIDADE
[...]”
.

Ante o exposto,
acolho
os presentes Embargos de Declaração para sanar o erro material na conclusão do acórdão, maneira em que onde
consta:

“[...]
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
leia-se
: “(...)
RECURSO ACOLHIDO POR UNANIMIDADE
[...]”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022